Tribunal: CARF
Processo: 12689.720875/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2014
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720875/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.182 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/03/2014
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720875/2015-11
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação
sobre veículo ou carga”.
Segundo a “descrição dos fatos”:

Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”.
O interessado foi intimado (fl. 17) e apresentou impugnação (fls. 21 e ss.).
Alega:

Prestou informação tempestivamente. Desconsolidou o Conhecimento
Eletrônico Submaster 101405041511730 em 26/2/2014 – 16:19:07 (fl.
24).

O bloqueio automático deu-se em razão do lançamento extemporâneo do
Conhecimento Eletrônico House 101405041511730: atracação em
4/3/2014 e informações prestadas em 5/3/2014.

Não possui responsabilidade pois a consignatária do Conhecimento
Eletrônico House é a empresa JAS do Brasil Agenciamento Logístico
Ltda., a qual desconsolidou o conhecimento intempestivamente.

É fundamental que a autoridade perscrute quem é legitimado para figurar
no polo passivo.

Discorre sobre a figura do transportador sem navio (NVOCC). O
impugnante cumpre deveres e obrigações burocráticas. A participação do
agente de cargas é mera representação – mandato – no exercício das
atribuições do NVOCC (operador de transporte não armador) no exterior.
Faz citações.

A Aduana tem poderes para aferir responsabilidade do NVOCC no
exterior. A impugnante não pode ser penalizada.

Denúncia espontânea. Exclui penalidades de natureza tributária ou
administrativa. Faz citações.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11


Requer o cancelamento do auto de infração.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-79.323 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
MULTA ADUANEIRA.
Informação prestada fora do prazo. É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos
casos em que o atraso na prestação de informações é a própria conduta que a legislação
pretende combater.
Súmula CARF 49.
Mantida a multa capitulada no DL 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte: i) nulidade do
acórdão recorrido, pois deixou de apreciar argumento de defesa; ii) denúncia espontânea; e iii)
ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento relativo à denúncia espontânea, pois também é objeto de
ação judicial, o que será tratado em detalhes no tópico correspondente.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
na peça de defesa.
“II – PRELIMINAR – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 31 DO DECRETO No 70.235/1972 E 65 DO DECRETO No 7.574/2011”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“Em sede preliminar, é importante notar a nulidade do v. acórdão proferido às
fls. 62/71, por deixar de decidir e de tratar de uma das matérias de defesa apresentada
na impugnação administrativa de fls. 21/37, mais especificamente o item sobre a
nulidade do auto de infração em razão da tempestividade das informações prestadas e
da responsabilidade de outra empresa (JAS) pelas informações relativas ao
conhecimento eletrônico house (a recorrente era responsável pelo conhecimento
eletrônico sub-master, cujas informações foram prestadas no dia 26/02/2014).
Dispõem os artigos 31 do Decreto no 70.235/1972 e 65 do Decreto no
7.574/2011 o seguinte:
(. . .)
Nesse sentido, uma simples leitura do acórdão de fls. 62/71 serve para notar a
completa omissão deste sobre a matéria de defesa e documentos trazidos pela
recorrente em sua impugnação administrativa, especificamente quanto à alegação de
responsabilidade exclusiva de terceiro pelo fato que teria dado ensejo à infração.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

Não obstante constar no relatório o tema em questão, a turma julgadora não fez
qualquer menção ao documento referido na impugnação administrativa que demonstra
a prestação de informações pela recorrente no dia 26/02/2014, relativas ao
conhecimento eletrônico sub-master.
Como se observa às fls. 24 dos autos, as informações relativas ao conhecimento
eletrônico sub-master foram prestadas no dia 26/02/2014, às 16h19. Por óbvio que,
diante desse documento e informação, cabia à autoridade aduaneira a prova do
contrário, sob pena de se exigir da recorrente prova diabólica.
E a omissão não é apenas de fundamentos para negar a impugnação, mas sim
em relação à própria matéria de defesa. O acórdão não trata das referidas razões de
defesa, devendo ser a decisão recorrida, portanto, declarada totalmente nula, por
violar os dispositivos legais acima transcritos, e por violar os princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”
Não assiste razão à recorrente.
O acórdão recorrido apreciou plenamente a matéria. Reproduziu o extrato das
operações, no qual o agente fiscal se baseou, onde é possível confirmar que a recorrente era de
fato a responsável pela desconsolidação do CE Master 101405029233904.
Transcrevo o respectivo trecho do voto condutor:
“(. . .)
A autuação imputa a Allink a autoria da infração.
Já o impugnante (Allink) alega que o responsável seria JAS.
Nos documentos que instruem o auto de infração constata-se (fls. 10 e ss):

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

A Instrução Normativa RFB no 800/2007, artigos 17 e 18, dispõe:
“Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos
agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.”
Conforme documentos reproduzidos, Allink é o agente de carga consignatário
do CE genérico master (vide IN 800/2007, artigo 2o, § 1o, inciso V, “b”: “V - o
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em: (...)
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador”).
Dessa forma, a fiscalização aduaneira deixou claro que Allink, “agente
desconsolidador de carga (...) não prestou, dentro do prazo legal, as informações
correspondentes
à
desconsolidação
do
CE
(máster)
–
MERCANTE
101405029233904 (...)”.
(. . .)” (g.a)
Isto posto, afasto a preliminar.
“III – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Os fatos geradores das multas ocorreram em março de 2014 (prestação de
informação em atraso) e o auto de infração foi lavrado em julho de 2015, isto é, a situação foi
regularizada antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Da leitura dos acima transcritos excertos da petição inicial e decisão, não resta
dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao conteúdo da ação
judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. Este também é o entendimento do PN COSIT no
07/14
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“IV – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Aduz que o “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de
transporte, pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo
a transportador.
E que a participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera
representação – mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio as alegações.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.182 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720875/2015-11

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade da decisão da
DRJ, por supostamente ter se omitido em apreciar alegação de defesa, e de ilegitimidade passiva,
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 104
DF CARF MF
Original